Tribunal: STF
Processo: ARE 1108815
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Alíquota diferenciada. Instituições financeiras e equiparadas. 4. Inexistência de afronta ao princípio da isonomia tributária. 5. Precedentes de ambas as turmas e do Plenário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.